Tribunal: TJDFT
Processo: 0732197-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO LAUDO OFICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação e homologou o laudo de avaliação de imóvel penhorado, realizado por oficial de justiça. 1.1. No agravo, a parte requer a nulidade da avaliação judicial e a realização de nova perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo de avaliação judicial realizado por oficial de justiça pode ser desconstituído com base em laudos particulares e pesquisas de mercado; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para determinar nova avaliação do imóvel penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça é documento público com presunção de veracidade e legitimidade. Para invalidar a avaliação judicial, a parte deve apresentar provas hábeis as quais demonstrem padecer o laudo de vício ou que o preço fixado está abaixo do valor de mercado. 3.1. Os elementos apresentados pelo agravante, como laudos particulares e pesquisas de mercado, não possuem força probatória suficiente para infirmar a presunção de veracidade do laudo oficial. 3.2. A metodologia utilizada pelo oficial de justiça foi devidamente fundamentada, com base em anúncios de imóveis semelhantes e na metragem privativa, diante da impossibilidade de acesso ao interior do imóvel.
4. No caso, a avaliação oficial foi realizada recentemente, com critérios objetivos e compatíveis com o mercado imobiliário da região, não havendo vício ou erro que justifique nova perícia. 4.1. A ausência de elementos probatórios robustos impede a desconstituição do laudo oficial e a realização de nova avaliação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade e legitimidade, não sendo desconstituído por laudos particulares ou pesquisas de mercado sem robustez probatória. 2. A repetição de impugnações anteriormente indeferidas, sem apresentação de novos elementos, não justifica a realização de nova avaliação judicial."
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 154, inc. V; 870.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1228873, Proc. 0722062-60.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 05/02/2020, DJE 04/03/2020. TJDFT, Proc. 0707795-83.2019.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE 25/09/2019.